Tribunal: TJES
Processo: 0000456-67.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000456-67.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO PAQUIELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000456-67.2023.8.08.0026

APELANTE: JOÃO PAULO PAQUIELA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/06. DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA E MACONHA). INCIDÊNCIA NA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por JOÃO PAULO PAQUIELA em face de sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, postulando o decote da causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06; a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em grau máximo, inclusive sobre a pena de multa; a fixação de regime inicial aberto; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, deve ser decotada; (ii) estabelecer se a fração da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, deve ser fixada no patamar máximo; (iii) determinar se o regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos devem ser alterados; e (iv) analisar se a causa especial de diminuição de pena incide sobre a pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, é devida, pois a prova dos autos demonstra a transnacionalidade da conduta, com a apreensão do entorpecente em Rodovia Federal (BR 101) e comprovação da intenção de realizar o comércio ilícito entre diferentes unidades federativas (Rio de Janeiro/RJ e Vila Velha/ES).

O grau de redução da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não pode ser fixado de forma automática, exigindo a observância do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que estabelece a preponderância da natureza e da quantidade da droga.

A aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado resta obstada pela expressiva quantidade (29,70 kg de maconha e 3,130 kg de pasta base de cocaína, totalizando mais de 32 kg) e a natureza altamente lesiva da pasta base de cocaína, circunstâncias que demonstram a maior gravidade concreta da conduta e maior dedicação à atividade criminosa.

A manutenção da pena privativa de liberdade em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão torna escorreita a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos da alínea “b”, do § 2º, do art. 33, do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, visto que não preenchido o requisito do inciso I, do art. 44, do Código Penal.

A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, por ser redutor de pena, deve incidir sobre a pena de multa, que possui caráter cumulativo e é parte integrante do preceito secundário do tipo penal. A redução da pena privativa de liberdade deve ser refletida, na mesma proporção, na pena de multa, em observância ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Para a incidência da majorante prevista no inciso V, do art. 40, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação.

A expressiva quantidade e a natureza altamente lesiva da droga apreendida justificam a fixação da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, em fração diversa da máxima, em observância ao princípio da individualização da pena e ao art. 42, da Lei nº 11.343/06.

O redutor de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, deve incidir sobre a pena privativa de liberdade e, simultaneamente, sobre a pena de multa, na mesma proporção, sob pena de se desvirtuar a teleologia do instituto e de se criar uma incoerência no sistema trifásico da dosimetria penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal (CP), arts. 33, § 2º, alínea “b”, e 44, inciso I; Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4º, 40, inciso V, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula 587; Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgRg no HC n. 876.926/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000456-67.2023.8.08.0026

APELANTE: JOÃO PAULO PAQUIELA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO PAULO PAQUIELA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES (ID 12353705, pp. 244/250), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 16505657), a Defesa postula: a) o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006; b) a aplicação da causa de diminuição inserta no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo de redução, inclusive quanto à pena de multa; c) a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena; e d) a substituição da pena privativa de liberdade por reprimendas restritivas de direitos.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso (ID 17300704), tão somente, para que o redutor inserto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, incida sobre a pena pecuniária.

Emerge da Denúncia (ID 12353705, pp. 02/04) que, no dia 10 de maio de 2023, por volta das 08h, na Rodovia BR 101, Itapemirim, o denunciado JOÃO PAULO PAQUIELA, agindo de forma livre, consciente e voluntária, foi flagrado, trazendo consigo e transportando drogas destinadas a venda, entre os Estados do Rio de Janeiro/RJ e Vila Velha/ES. Ressai que agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam policiamento ostensivo e abordaram o automóvel I/JAC J6, cor prata e placa LUR-4H 13, conduzido pelo denunciado. Por ocasião da abordagem ao denunciado, foram realizadas buscas no interior do veículo por ele conduzido, oportunidade em que foram encontrados 27 (vinte e sete) tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 29,70kg (vinte e nove quilos e setecentos gramas), além de 03 (três) tabletes de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 3,130kg (três quilos e cento e trinta gramas).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes nos autos, não sendo objeto de impugnação recursal.

A Defesa postula o decote da majorante referente ao tráfico interestadual, prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Ora, a prova dos autos demonstra, de forma inconteste, a transnacionalidade da conduta, visto que o flagrante se deu em Rodovia Federal (BR 101) no Estado do Espírito Santo.

À luz de tal panorama, impende salientar que o acervo fático-probatório comprova que a substância entorpecente tinha origem no Estado do Rio de Janeiro/RJ e destino a Vila Velha/ES, de modo que a intenção de realizar o comércio ilícito entre diferentes unidades federativas é inequívoca.

Nessa vertente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que,
“para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual” (Súmula 587 /STJ). (AgRg no HC n. 876.926/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)

A comprovação da destinação da droga para fora dos limites estaduais, evidenciada pela rota e apreensão em rodovia federal, configura o maior grau de reprovação pretendido pela norma.

Presente, portanto, prova do nexo causal do transporte entre diferentes unidades da Federação, devida a aplicação da majorante.

Superada tal aresta, a Defesa requer a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em grau máximo.

No caso vertente, o Juízo sentenciante aplicou a fração mínima de 1/6.

Ora, ainda que reconhecidas as condições objetivas e subjetivas favoráveis ao apelante (primariedade e bons antecedentes), o grau de redução não pode ser fixado de forma automática. A dosimetria da minorante deve ser aferida em estrita observância ao comando do art. 42, da Lei nº 11.343/06, que estabelece uma preponderância na consideração da natureza e da quantidade da droga sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

Na hipótese em testilha, as circunstâncias concretas do delito contraindicam a aplicação da fração máxima, visto que a natureza e a quantidade são bastante significativas: 29,70 kg de maconha e 3,130 kg de pasta base de cocaína, totalizando montante superior a 32 (trinta e dois) quilogramas.

Desta feita, a expressiva quantidade e, sobretudo, a natureza altamente lesiva da pasta base de cocaína são fatores que, isoladamente ou em conjunto, demonstram a gravidade concreta da conduta e a maior reprovabilidade, revelando um nível de envolvimento que transcende a figura do traficante ocasional. Tal contexto fático evidencia maior dedicação à atividade criminosa, afastando o benefício em seu patamar máximo.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa pleiteia fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ora, a pena definitiva restou fixada em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, de modo que se revela escorreita a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Outrossim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Por fim, no tocante à pena pecuniária, assiste razão à Defesa, tese que, inclusive, encontra respaldo na manifestação da Procuradoria.

A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, possui natureza jurídica de redutor de pena. O benefício legal, uma vez reconhecido, deve incidir sobre a sanção integralmente imposta ao agente.

Ressalte-se que a pena de multa, no crime de tráfico de drogas, possui caráter cumulativo e não alternativo. É parte integrante do preceito secundário do tipo penal e, portanto, é considerada sanção penal primária.

Desta feita, a minorante deve ser aplicada sobre a pena privativa de liberdade e, simultaneamente, sobre a pena de multa, em observância ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena. Nessa senda, a redução da pena privativa de liberdade decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado deve ser refletida, na mesma proporção, na pena de multa, sob pena de se desvirtuar a teleologia do instituto e de se criar uma incoerência no sistema trifásico da dosimetria penal.

Assim sendo, considerando que a pena de multa fora aplicada no patamar mínimo legal de 500 (quinhentos dias-multa) na primeira fase e levando-se em conta a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6, e da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena de multa em
487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
p
ara redimensionar a pena de multa para
487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)